Tribunal: TJPA
Processo: 0800889-05.2020.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800889-05.2020.8.14.0017

APELANTE: ANTONIO VELOSO, ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS

APELADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS, ANTONIO VELOSO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. INADEQUAÇÃO. CIRCUSNTÂNCIAS DOS AUTOS. CONDUTA DE POCA GRAVIDADE. PREJUÍZO DIMINUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais relacionados a desconto indevido de mensalidade de associação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a presente controvérsia acerca do valor arbitrado pelo juízo de origem como adequado para reparar os danos morais sofridos pelo autor da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O quantum da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Precedente do STJ.

4. No caso em tela, a autor é idoso, aposentado, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de seus vencimentos feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se de uma conduta fraudulenta, em que um idoso, segurado do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da associação requerida que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude. Todavia, noto pelas circunstâncias dos autos que a conduta lesiva não alcançou gravidade de grande monta, tanto que o valor descontado indevidamente ocorreu pelo período de dois meses, totalizando apenas R$ 40,00 (quarenta reais) de prejuízo.

5. No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, deve ser mantida a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença recorrida em todos os seus termos

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO VELOSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia nos autos de “ação declaratória de inexistência de débito com restituição de valores e indenização por danos morais”, a qual julgou parcialmente procedente a ação para: “a) condenar o requerido ao pagamento de R$41,80, a título de danos materiais; sobre tal valor deverá incidir correção monetariamente, pelo IPCA, desde a data do efetivo prejuízo, conforme súmula 43 do STJ, incidindo, ainda, juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso; b) condenar o requerido ao pagamento de R$2.000,00, a título de danos morais; incidindo atualização monetária (IPCA) a contar desta decisão e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso”.

Na exordial, o autor afirma que desde “maio de 2020 vem sendo descontadas de seu benefício faturas referentes a um sindicato de aposentados no qual debitam de aposentados valores referentes a sua filiação, entretanto o Requerente não faz parte do mesmo, pois nunca teve contato com a tal associação nem tampouco autorizou tais desconto”.

Ao final, requereu a procedência do pedido, “anulando os supostos contratos que mensalmente se reiteram sem o conhecimento do requerente, condenando o Requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais ao Autor, tendo em vista o grave abalo emocional e situação de nervosismo causado e ainda a ausência de cautela do Réu e sua responsabilidade objetiva, entendimento já consagrado por diversos Tribunais de Justiça, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) com correção monetária a contar da decisão e juros legais a partir da citação”.

A associação requerida apresentou contestação defendendo a validade dos descontos realizados em virtude de contrato de seguro celebrado entre as partes.

Requereu a total improcedência da ação.

Após o processamento do feito, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação, com razões de decidir e dispositivo nos seguintes termos:

(...)

No caso dos autos, os descontos indevidos em benefício previdenciário podem tolher a própria subsistência do ofendido, permitindo concluir pela existência de danos que ultrapassam o mero dissabor, levando em consideração a realidade da região e as condições da comunidade.

Portanto, presente ofensa de ordem moral apta a ensejar reparação.

De outro lado, sabe-se que a fixação do valor dos danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que a indenização não seja meramente simbólica, ou, por outro lado, excessiva.
Imperioso que seu arbitramento seja composto levando-se em consideração a ideia de compensação à vítima pelos danos morais, sem importar em enriquecimento, e, simultaneamente, penalização civil ao ofensor, sem lhe ocasionar empobrecimento.
Assim, entre outros critérios, ao estabelecer o montante indenizatório, o julgador deve considerar a extensão do dano, a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento vivenciado e a capacidade econômica das partes.

Ademais, deve-se atentar à dupla finalidade da condenação: ressarcir o lesado e evitar que o causador do dano reincida na prática do ato danoso. Nesse sentido, Sílvio de Salvo Venosa leciona: "há um duplo sentido na indenização por dano moral: ressarcimento e prevenção. Acrescente-se ainda o cunho educativo, didático ou pedagógico que essas indenizações apresentam para a sociedade" (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 285).

Assim, tendo em vista as particularidades da situação litigiosa, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico do dano moral e os precedentes, entende-se adequado fixar o quantum indenizatório no importe de R$2.000,00. Sobre a importância deve incidir atualização monetária (IPCA) a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedente a demanda para: a) condenar o requerido ao pagamento de R$41,80, a título de danos materiais; sobre tal valor deverá incidir correção monetariamente, pelo IPCA, desde a data do efetivo prejuízo, conforme súmula 43 do STJ, incidindo, ainda, juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso; b) condenar o requerido ao pagamento de R$2.000,00, a título de danos morais; incidindo atualização monetária (IPCA) a contar desta decisão e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso

Em razão da sucumbência mínima do autor, condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Ficam as partes advertidas de que, em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

Havendo interposição de recurso de Apelação, INTIME-SE a parte Apelada para apresentar contrarrazões, caso queira, no prazo legal.

Na hipótese de trânsito em julgado, observadas as cautelas de praxe e, estando o feito devidamente certificado, ARQUIVEM-SE, dando-se a respectiva baixa no sistema processual.

P. R. I. C.

Inconformado, o autor interpôs apelação requerendo a majoração do valor da condenação em danos morais.

O réu apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação interposta pela consumidora.

Coube-me a relatoria do recurso por livre distribuição.

É o relato do necessário.

Belém, 16 de dezembro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do valor arbitrado pelo juízo de origem como adequado para reparar os danos morais sofridos pelo autor da ação.

Penso que o recurso do autor da ação deve ser desprovido, pelos motivos que passo a expor.

No que tange ao quantum da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o quantum indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. No caso em tela, a autor é idoso, aposentado, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de seus vencimentos feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se de uma conduta fraudulenta, em que um idoso, segurado do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da associação requerida que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude.

Todavia, noto pelas circunstâncias dos autos que a conduta lesiva não alcançou gravidade de grande monta, tanto que o valor descontado indevidamente ocorreu pelo período de dois meses, totalizando apenas R$ 40,00 (quarenta reais) de prejuízo.

Também não se tem maiores informações a respeito da capacidade financeira da ré, sendo adequado manter a condenação para evitar que se arbitre um valor que torne inviável o cumprimento da condenação.

Na linha do exposto, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser mantida.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e NEGO PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2025